Tribunal: TJES
Processo: 0046893-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046893-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON LUIZ VASCONCELLOS BERMUDES

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Emerson Luiz Vasconcellos Bermudes contra sentença que julgou improcedente a ação de consignatória movida contra si por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda., reconhecendo a insuficiência do depósito realizado pela autora da ação (R$ 534,00 frente ao devido de R$ 740,50), e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade no valor de R$ 1.500,00. No recurso, o apelante pleiteia: I) concessão da gratuidade de justiça; II) ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais; III) majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (II) estabelecer se há direito ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais; (III) determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A gratuidade de justiça é deferida quando comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4. Os honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte contrária, pois são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A tabela da OAB tem caráter meramente orientativo e não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

6. O valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante dos serviços prestados, sendo cabível sua majoração para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99.

Tese de julgamento
:

1. A parte hipossuficiente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação documental.

2. Os honorários contratuais não são ressarcíveis pela parte vencida.

3. A tabela de honorários da OAB possui caráter apenas referencial e não vincula o juízo.

4. É possível a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados por equidade quando insuficientes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11-10-2021;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21-2-2022;

STJ, REsp 2.160.737/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0046893-27.2013.8.08.0024.

APELANTE: EMERSON LUIZ VASCONCELLOS BERMUDES.

APELADA: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Emerson Luiz Vasconcellos Bermudes interpôs apelação em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação de consignação em pagamento” proposta em face dele por Lojas Sipolatti Comércio
e
Serviços Ltda., que julgou improcedente “o pleito autoral ante a insuficiência do depósito realizado, nos termos do art. 545, §2º, do CPC/15, tendo em vista que deve ser restituído ao Consignado a quantia de R$ 740,50 (setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) devidamente atualizada desde a data do efetivo desembolso e não o valor de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) depositado pela Consignante (f
l
. 72)” e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões do recurso
de id 9316718,
alegou o apelante, em síntese, que
:
1) reitera o pedido de gratuidade de justiça, cuja formulação no bojo do recurso dispensa o preparo imediato, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC; 2) faz jus ao benefício por ser consumidor, conforme previsão da Constituição do Estado do Espírito Santo, e pela presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 3) deve ser ressarcido dos valores gastos com honorários advocatícios contratuais (R$ 3.250,00), pois a apelada, ao ajuizar a ação na Justiça Comum em vez dos Juizados Especiais, o forçou a arcar com tal despesa, o que configura dano material e ofensa ao princípio do acesso à justiça; 4) os honorários de sucumbência, fixados por equidade em R$ 1.500,00, são irrisórios e devem ser majorados, utilizando-se como parâmetro a tabela da OAB/ES, que prevê o valor de 40 URH para a causa.

Requereu que seja o recurso provido para reformar a respeitável sentença, a fim de conceder a gratuidade de justiça, condenar a apelada ao ressarcimento dos honorários contratuais e majorar os honorários de sucumbência.

De saída, defiro
a gratuidade de justiça
ao
apelante
,
porquanto
presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil,
evidenciados pelos documentos
de fls. 131-43,
resta
ndo
comprovad
a

su
a hipossuficiência
financeira
.

Sustent
ou
o apelante que tem direito ao ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios contratuais
sob o argumento de que
“...a Recorrida optou por rito que obrigou a parte oposta à representação por profissional competente, quando havia a possibilidade de optar pelo rito dos Juizados Especiais, e tendo encontrado total indeferimento de seus pedidos, deve responsabilizar-se pelos gastos que forçou ao Consumidor.”

Contudo, não assiste razão ao apela
nte
,
isso porque
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização”. (AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 11-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-10-2021).

Saliento também que, sob a égide da Jurisprudência d
aquela Corte Superior
,
“'[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. ‘A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)’. (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)' (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 21-2-2022, data da publicação/fonte: DJe de 25-2-2022).

A respeito da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, aleg
ou
a parte recorrente que o valor fixado pelo magistrado
a quo
deixou “...de observar a jurisprudência sobre a questão, que leva em consideração a Tabela de Honorários da OAB para o cálculo dos honorários sucumbenciais por equidade”, os quais deveriam “equivaler a 40 URH, conforme prints”.

Todavia, a tabela fornecida pela OAB não deve ser levada como parâmetro absoluto
mas sim de orientação
,
de modo que
“não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial”. (STJ; REsp 2.160.737; Proc. 2024/0282607-0; RO; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 24/06/2025).

Ademais, ainda que o trabalho realizado pelo advogado tenha
ocorrido
em controvérsia de baixa complexidade, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se insuficiente para remunerar de forma justa o trabalho prestado. Por essa razão, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-lo mais justo e proporcional ao caso.

Posto isso,
dou
parcial provimento
ao recurso apenas para majorar os honorários sucumbenciais devidos ao advogado do apelante para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez